Tribunal: TJMT
Processo: 1029908-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029908-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP - CNPJ: 02.743.939/0001-71 (AGRAVANTE), LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP
.

AGRAVADO(S):
LAERCIO MARTINS CARDOSO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVDADE DA EXECULÇAO.
DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.
A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJ-MT, RAI no 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022,
DJe
03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
interposto por
COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP
,
contra decisão interlocutória (ID. 1
70
559111
– autos de origem PJE No
1000685-31.2019.8.11.0005
) proferida pel
o
Juízo da
1 a
Vara
Cível

de Diamantino
-MT,
q
ue indeferiu pedido de que seja decretada a indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em suas razões recursais,
alega, em síntese,
ser
totalmente cabível a decretação de indisponibilidade de bens no caso
dos autos,
bem como seu posterior cadastramento na CNIB, para que se promova a satisfação da execução, conforme
entendimento deste
Egrégio Tribunal
.

Dessa forma,
r
equer seja conhecido
e provido
o presente recurso, para
reformar a
decisão
agravada,
para o fim de decretar a indisponibilidade de bens no caso dos autos, bem como, seu posterior cadastramento na CNIB.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID.
248554650
.

Tutela recursal
in
deferida em ID.
248199179
.

I
ntimação pessoal dos Agravados para apresentação das contrarrazões infrutífera (
ID

258557167
).

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP.

AGRAVADO(S): LAERCIO MARTINS CARDOSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP, contra decisão interlocutória (ID. 170559111 – autos de origem PJE No 1000685-31.2019.8.11.0005) proferida pelo Juízo da 1 a Vara Cível de Diamantino-MT, que indeferiu pedido de
decretação de
indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Em suas razões recursais, o
agravante
pleiteia

a reforma da decisão
interlocutória,
para que seja
decretada
a indisponibilidade de bens
do agravado
, bem como, seu posterior cadastramento na CNIB.

Sustenta que a

decisão agravada padece de evidente equívoco
,
em razão de

ser
totalmente cabível a decretação de indisponibilidade de bens no caso
dos autos,
bem como seu posterior cadastramento na CNIB, para que se promova a satisfação da execução, conforme
entendimento deste
Egrégio Tribunal
.

Pois bem.

De início, convém destacar que o Agravado apesar de devidamente citado nos autos principais (
ID
.
46580137
– autos de n.
1000685-31.2019.8.11.0005
), não apresent
ou
defesa e não
constitui
u
advogado nos autos originários, motivo pelo qual é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos
termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.2. Para a utilização do sistema
Infojud
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

Superada tão questão, passo a análise da pretensão recursal.

R
essalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu pedido de
decretação de
indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

A decisão agravada
indeferiu o pedido
sob o
s
seguinte
s
fundamento
s
:

“
VISTOS.

Em petitório de ID. 157072824, a parte credora requer seja decretada a indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB.

A
CNIB -CentralNacionaldeIndisponibilidadedeBensfoi criada para integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade as decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis.

Não se presta a Central à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB - PESQUISA DE PATRIMÔNIO - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.-
Restando evidente que a parte pretende a utilização do sistema CNIB com o finco de realizar pesquisa de patrimônio, resta impossibilitado o
deferimento de seu pleito, uma vez que a Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB) apenas organiza e dá publicidade às indisponibilidades já determinadas
.-
A pesquisa de imóveis passíveis de penhora não é obrigação da justiça, devendo o credor se incumbir de procurar meios hábeis para a satisfação da execução
, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.” (TJ/MG
- Agravo
de Instrumento-Cv1.0024.08.935276-9/002, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, J: 18/12/2018, P: 18/12/2018) (grifo nosso).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido posto.
”

É cediço que, os
sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Na
hipótese, o agravante
ajuizou a ação de execução no ano de 2019
, e ante a dificuldade de localização de bens do executado, estes só foram citados em
2020
e não adimpliram o débito.

Outrossim,
na tentativa de
satisfazer o
crédito
, foi tentada
penhora de bens na propriedade do executado (ID. 48381943),

pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD
(ID. 131665065)
,
as quais restaram infrutíferas
.

Pois bem.
Nestas circunstâncias, então,
entendo
que é o caso de
deferimento do pleito de utilização do sistema CNIB,
em observância ao
princípio da efetividade da execução
.

Ademais
,
a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Credor para tal finalidade.

Acerca do tema, colaciono, por oportuno,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD ECNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2
. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema daCNIB- para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema daCNIBpode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. (..). 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023,
DJe
de 18/12/2023). (
grifo nosso
.
)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMACNIB– POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistemaCNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.” (TJMT–Quarta Câmara de Direito Privado– RAI no 1014990-30.2022.8.11.0000 - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 03/11/2022 -
DJe
03/11/2022)
.

Importa ressaltar, que
o sistema
do CNIB

é
regulamentado perante o CNJ e aderido por este Tribunal,
conforme
Provimento 37/2016 da Corregedoria Geral de Justiça
.

Com essas considerações, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para permitir a utilização do referido sistema, dentro de sua respectiva funç
ão
.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
conheço do recurso
e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, para que seja
deferido o
lançamento de informações por meio do sistema
CNIB
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025